Tribunal: TJSP
Processo: 2136627-11.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Correção de erro material presente na tira de julgamento do acórdão, passando a dela constar que foi dado parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, com declaração de voto do terceiro julgador – Omissão – Inocorrência – Embargos declaratórios acolhidos em parte, somente para sanar o erro material apontado, sem efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Correção de erro material presente na tira de julgamento do acórdão, passando a dela constar que foi dado parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, com declaração de voto do terceiro julgador – Omissão – Inocorrência – Embargos declaratórios acolhidos em parte, somente para sanar o erro material apontado, sem efeitos modificativos.